Tribunal: TJDFT
Processo: 0712402-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712402-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DANIEL RODRIGUES DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A em desfavor de DANIEL RODRIGUES DE SOUSA, contra a decisão que homologou o laudo pericial contábil, proferida nos autos do cumprimento individual de sentença (em fase de liquidação). Discorre acerca da evolução histórica legislativa referente aos expurgos inflacionários para conter os índices de inflação ocorridos no Brasil a partir de 1989. Sustenta incorreção no total do valor apurado pelo expert. Informa que todas as poupanças receberam atualização em 04/1990, de 84,32%, índice efetivo da inflação em março de 1990, sendo plenamente legal a atualização do saldo devedor pelo índice acatado. Defende a ilicitude de se pleitear a redução de correção sobre o empréstimo rural, quando, sendo o contrato atrelado à mesma correção da poupança, foi esta corrigida pelo mesmo índice. Aponta incorreção nos cálculos periciais e que atualizou o financiamento com 74.60% em março de 1990. É o relatório. Preparo recolhido. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Insurge-se o agravante da decisão proferida, a qual ostenta o seguinte teor: “DECIDO. Em que pese a insurgência da parte ré, verifico que a perita realizou o estudo técnico com base em toda a documentação e materiais disponíveis, obteve resultado satisfatório, materializado no laudo pericial juntado no ID 174291096, 180104053 e 188602428. Além disso, a auxiliar do Juízo prestou os devidos esclarecimentos diante dos questionamentos apresentados pelas partes. Apesar das alegações trazidas pela parte ré, o julgado em liquidação não restringiu a restituição da diferente somente na data base de abril/1990. Como bem destacado pelo expert, “o objetivo principal da ACP 94/0008514-1, consiste em devolver aos mutuários o diferencial gerado pela aplicação do IPC 84,32% em abril/1990, em relação ao BTN-f 41,28% sentenciado, que deveria ter sido o índice correto a ser aplicado à época de cada operação de crédito rural que tenha sido liquidada pelo mutuário”. Ademais, o expert indicou a forma como foram calculados os abatimentos e a planilha que acompanha o laudo pericial (ID 180104055) demonstra a diferença total apurada em relação a cada uma das operações, as concessões feitas pelo BANCO e a diferença efetivamente devida ao mutuário. Já no que toca à suposta necessidade de observância dos consectários legais estabelecidos contratualmente (correção monetária e juros remuneratórios previstos na cédula de crédito rural), igualmente sem razão o demandante. Isso porque, conforme bem apontado pela auxiliar do Juízo, foram estritamente observados os critérios de correção monetária e de incidência de juros moratórios indicados no acórdão proferido pelo STJ no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial no 1.319.232/DF. Assim, não se pode cogitar a incidência de consectários legais não estabelecidos na sentença coletiva. Destaco, ainda, que a existência de discordância entre as partes quanto a questões centrais para a resolução da lide – (in)existência de saldo devedor em favor da parte autora e consectários legais aplicáveis sobre o montante devido - impõe que seja privilegiado o laudo elaborado por perito judicial, visto que se trata de manifestação de profissional especializado, qualificado e imparcial, sem o qual o deslinde do feito seria dificultado ou até mesmo impossibilitado, por se tratar de questão eminentemente técnica. Outrossim, o egrégio TJDFT possui entendimento no sentido de que “O laudo pericial goza de presunção de veracidade e de legitimidade, cabendo à parte afastar as conclusões nele obtidas” (Acórdão 1645062, 07272615820228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022). No mais, noto que o laudo apresentado preencheu todos os requisitos do artigo 473 do Código de Processo Civil. Assim, HOMOLOGO o laudo pericial e reputo concluída a prova técnica”. (ID 188782800 dos autos de referência) A despeito das razões invocadas pelo agravante ao afirmar a regularidade da correção havida à época porque seguiu as orientações legislativas editadas no período, impende salientar que a liquidação de sentença não se destina a reanalisar se o débito é ou não devido, uma vez que o juízo de mérito acerca do prejuízo causado aos mutuários já foi julgado. Com efeito, trata-se de pedido de liquidação provisória de sentença derivada da Ação Civil Pública n. 94.008514-1, que tramitou perante a 3a Vara Federal do Distrito Federal, cuja sentença deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco agravante o direito de atualização do saldo devedor pelo índice BTN de 41,28%, aplicado em março de 1990, incumbindo ao Banco do Brasil S/A devolver a diferença corrigida aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior. No que tange ao índice de correção monetária, restou decidido no bojo da ação originária do crédito exequendo, que deve ser aplicado o índice INPC desde a data do pagamento a maior. Realizada a perícia contábil, o laudo acusou valor devido de R$ 100.069,80 (cem mil, sessenta e nove reais e oitenta centavos), atualizado até setembro/2023, com o que discorda o agravante. Compulsando os autos de origem, verifico que o processo se encontra sobrestado por força da decisão do MM. juiz processante ao acatar a determinação de suspensão nacional dos processos relacionados ao Tema de Repercussão Geral n. 1.290/STF. Desse modo, considerando o sobrestamento do feito originário, resta esvaziado o prejuízo iminente da manutenção da decisão hostilizada. Assim, intimo o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Apresentada a contraminuta, decidirei acerca do sobrestamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator